Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-04.2020.8.11.0094
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-04.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DOS SANTOS - CPF: 065.653.713-26 (VÍTIMA), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000421-04.2020.8.11.0094

APELANTE: AMILSON SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FEMINICÍDIO [ART. 121, §2o, INCISOS II, III, IV (POR 2 VEZES) E VI C/C §2o-A, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DAS LEIS No 11.340/06 E No 8.072/90], FRAUDE PROCESSUAL [ART. 347,
CAPUT
E § ÚNICO, DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] –
ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – DELITO AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de teses divergentes autoriza o julgador leigo a optar por uma delas, por prevalecer, no julgamento popular, a íntima convicção.

Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000421-04.2020.8.11.0094

APELANTE: AMILSON SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por AMILSON SANTOS PEREIRA, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã, que o condenou pelos crimes de feminicídio [art. 121, §2o, incisos II, III, IV (por 2 vezes) e VI c/c §2o-A, incisos I e II, todos do Código Penal, com as implicações das Leis no 11.340/06 e no 8.072/90], fraude processual [art. 347,
caput
e § único, do CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 25 [vinte cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 30 [trinta] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz que a decisão do júri popular é manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora de emprego de meio cruel. Pede a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de fraude processual seja absorvido pelo delito mais grave.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000421-04.2020.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que JAQUELINE DOS SANTOS vivia em união estável com JOSÉ SVINAR, mas mantinha um relacionamento extraconjugal com AMILSON SANTOS PEREIRA. Este, por sua vez, tem relação conjugal de fato com LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, advogada militante na Comarca de Tabaporã e região.

No dia
19/06/2020
, depois de meio-dia, JAQUELINE saiu de casa, deixando seu filho com a vizinha DENISE, a quem disse que iria se encontrar com AMILSON, não sendo mais vista naquela data.

Somente no dia seguinte,
20/06/2020
, por volta das 14h00, é o que cadáver dela foi localizado em local ermo de Tabaporã, atingida com
disparo de arma de fogo na cabeça
e com as
roupas, região pubiana e seios queimados
.

Iniciada a investigação, a autoridade policial registrou que
o aparelho celular da vítima não foi localizado com ela
, apesar de ter saído de casa na posse dele, e ainda, que
três dias após a morte de JAQUELINE, a sua conta no aplicativo WhatsApp foi excluída de todos os grupos de mensagens que participava
, indicando que estava sendo manipulado por uma terceira pessoa.

No dia
29/06/2020
,
“[...] investigadores lograram arrecadar imagens obtidas por sistemas de vigilância eletrônica de estabelecimentos comerciais privados, por meio das quais foi possível verificar que, no momento em que JAQUELINE teria saído pela última vez da casa dela, um veículo automotor VW/Gol, de cor prata, apurado como sendo utilizado por AMILSON SANTOS PEREIRA, aparece circulando pelas ruas próximas à casa de JAQUELINE e, minutos depois, é visto novamente, se dirigindo para o local ermo onde o cadáver desta restou localizado. Por meio das citadas imagens, foi possível verificar também que, após ter ido para o local onde a vítima foi encontrada morta, quando esta já havia saído da casa dela, AMILSON SANTOS PEREIRA retorna com o citado veículo até o Auto Posto Turra, desce do carro, vai até a loja de conveniência, compra uma garrafa d’água, toma um gole, joga o resto do conteúdo fora, enche o recipiente com álcool etílico e, em seguida, com o veículo mencionado, se dirige novamente para onde a vítima restou encontrada morta e parcialmente queimada. Denota-se que a quantidade de combustível líquido adquirida por AMILSON SANTOS PEREIRA é perfeitamente condizente com a dimensão dos danos e lesões causados pelo fogo no corpo e roupas que esta vestia”.

Com base nestes indícios de autoria, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva de AMILSON, que foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público. Foi autorizada, ainda, a busca e apreensão domiciliar, vindicada pela autoridade policial.

Cumprido o mandado de prisão em
02/07/2020
, AMILSON foi interrogado pela autoridade policial na mesma data, quando respondeu:

“Que há, aproximadamente, um ano e um mês, diz estar convivendo em situação conjugal de fato com LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREIRAS, a qual é advogada militante nesta comarca; que
há, aproximadamente, cinco meses, diz ter conhecido JAQUELINE DOS SANTOS e, desde então, vinha mantendo encontros esporádicos com ela, durante os quais mantinham relações sexuais
; que durante o tempo em que manteve o caso extraconjugal com JAQUELINE, diz que mantinha com esta comunicação apenas pelo aplicativo de mensagens denominado WhatsApp; que
desde o início do relacionamento que manteve com JAQUELINE diz que esta passou a lhe pedir dinheiro e lhe ameaçar, dizendo que, se não o fizesse, ela iria tornar público o caso que mantinham
; que em uma única ocasião diz ter entregado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) à JAQUELINE; que em horário aproximado das 13 horas do dia 19/06/2020, após novamente ter mantido contato com JAQUELINE, utilizando-se de um veículo VW/Gol, de cor prata, placas ARJ-7641, diz que a pegou em uma via pública, próximo à casa dela, no intuito de manterem uma relação sexual; que diz que, com o carro em movimento, ainda pelas vias da cidade, passou a se relacionar sexualmente com JAQUELINE, terminando por ejacular na boca dela;
que então diz ter levado JAQUELINE para um local ermo, atrás de onde existe um matadouro desativado, neste município,
no intuito de pegar o celular dela e apagar todas as comunicações que haviam mantido
; que já em citado local diz ter instado JAQUELINE para que ela lhe mostrasse o conteúdo do celular dela, tendo ela respondido que não precisava daquilo, aduziu lhe contando que LETÍCIA havia entrado em contato com ela e que
ela estava com vontade de contar sobre o caso que mantinham à LETÍCIA
; que então
diz ter se apoderado de uma arma de fogo
, tipo garrucha, de alma lisa, calibre 20, a qual comumente fica no interior do citado carro e na residência em que mora com LETÍCIA,
e depois de tê-la apontado para JAQUELINE e perguntado a este se, de fato, ela falaria sobre a relação que mantinham para LETÍCIA, e dela ter respondido que falaria, diz ter efetuado um disparo a curta distância, que atingiu JAQUELINE na cabeça
, na região zigomática esquerda; que em decorrência da lesão que sofreu, diz que JAQUELINE imediatamente caiu ao solo e, já inconsciente, permaneceu imóvel; que
diz ter saído daquele local e se dirigido até o Auto Posto Turra, onde, além de abastecer o mencionado veículo Gol,
comprou uma garrafa d’água, tomou um pouco, jogou o restante fora e encheu novamente com etanol; que então diz ter retornado para o local onde JAQUELINE jazia e, depois de jogar sobre o corpo dela todo o etanol que transportou na garrafa d’água, ateou fogo e saiu dali
; que alega não saber se JAQUELINE já se encontrava morta quando ateou fogo no corpo dela; que
diz ter se apoderado do telefone celular de JAQUELINE
e ido para a chácara do seu pai, neste município, onde diz tê-lo quebrado
e jogado no interior de um córrego; que no dia seguinte, quando retornava com LETÍCIA para a casa onde mora com esta, na localidade de Nova Fronteira, neste município, diz que terminou por contar para LETÍCIA que havia assassinado JAQUELINE; que
dias depois,
juntamente com LETÍCIA, diz ter retornado à chácara de seu pai e retomado a posse do telefone celular que pegou de JAQUELINE; que então diz ter retirado o SIM CARD do telefone de JAQUELINE, o inserido em um outro aparelho
, que adquiriu de uma rapaz de prenome HENRIQUE, morador de Nova Fronteira, e após acessar o WhatsApp de JAQUELINE
,
diz ter
apagado todas as mensagens que encontrou e desativado citado aplicativo
, que estava atrelado ao número de telefone de JAQUELINE; que esclarece que
manipulou o WhatsApp de JAQUELINE na cidade de Sinop e em seguida diz que jogou o SIM CARD na via pública
e o telefone que comprou de HENRIQUE em um bueiro
; que quando estava indo com LETÍCIA para Sinop para mexer no WhatsApp de JAQUELINE, diz ter parado com LETÍCIA em determinado ponto da rodovia, onde diz ter jogado o telefone de JAQUELINE, que já se encontrava danificado; que
diz ter descartado na chácara de seu pai o cartucho da munição de arma de fogo que se utilizou para matar JAQUELINE, contudo, acredita que não seja possível localizá-la
; que em horário aproximado das 6h30 da manhã de hoje diz que se encontrava dormindo com LETÍCIA, na casa em que moram, quando policiais civis lá estiveram, no intuito de cumprirem mandado de busca e apreensão; que assim que percebeu a movimentação dos policiais, dizendo não ter percebido que, de fato, se tratavam de policiais, diz ter se apoderado da mesma arma de fogo que se utilizou para matar JAQUELINE, alegando que o fez para se defender, não obstante, assim que percebeu que quem estava em sua casa eram policiais, diz ter, imediatamente, largado a arma. Que além da arma, em sua residência os policiais ainda arrecadaram quatro cartuchos de arma de fogo de alma lisa de calibre 20, sendo três intactos e um deflagrado, bem como um telefone celular Samsung Galaxy VI de IMEIs 3564750975175258/01 e 356551097517256/01, que lhe pertence e com o qual mantinha contatos com JAQUELINE. Que esclarece que referida arma de fogo foi dada à sua companheira conjugal há aproximadamente dois meses, contudo, diz não saber quem teria sido a pessoa que entregou a arma a esta. Que alega que, juntamente com LETÍCIA, mantinha a posse da referida arma de fogo, mesmo sem qualquer registro ou autorização, contudo, diz que somente no intuito de se defenderem de eventual ataque. Que previamente a este interrogatório, ainda nesta delegacia, diz ter entrevistado com seu pai”.

LETÍCIA, a companheira de AMILSON, também foi interrogada:

“[...] Que em horário aproximado das 8h da manhã do dia 20/06/2020, juntamente com AMILSON e utilizando-se do citado VW/Gol, diz ter iniciado o retorno desta cidade para a localidade de Nova Fronteira e, durante o trajeto, mesmo sem saber o que havia acontecido com JAQUELINE, diz ter passado a indagar AMILSON, tendo ele terminado por confessar que havia assassinado esta, contudo, diz ter acredito que AMILSON estivesse brincando; que em horário aproximado das 20h do dia 20/06/2020, diz ter tomado conhecimento, por meio da imprensa, que JAQUELINE havia sido encontrada morta e parcialmente despida, quando então novamente diz ter indagado AMILSON e ouvido ele contar, com detalhes, que teria pegado JAQUELINE em via pública, próximo da casa dela, a levado até o local onde o corpo foi encontrado, se relacionado sexualmente com ela no local em que ela foi encontrada morta, e a assassinado com um disparo de arma de fogo, que a atingiu na região da cabeça. Que AMILSON detalhou que, durante o trajeto entre a casa de JAQUELINE até o local em que foi encontrada morta, JAQUELINE permaneceu deitada no banco reclinável do carro; que AMILSON disse ter se utilizado da referida garrucha, de calibre 20, para atirar contra a cabeça de JAQUELINE; que AMILSON também admitiu que jogou álcool sobre o corpo de JAQUELINE e que o incendiou, isso quando ela já se encontrava caída ao solo, após ter sido lesionada pelo disparo de arma de fogo; que dias depois, diz ter ido com AMILSON até a chácara do pai dele, nesta cidade, onde AMILSON novamente se apossou do telefone celular de JAQUELINE, o que ele disse que havia subtraído, por ocasião do assassinato, e o destruído e jogado em curso d’água;
que naquele mesmo dia foi com AMILSON para Sinop, e lá ele lhe contou que havia inserido em outro celular o SIM CARD que estava no telefone de JAQUELINE e, depois de apagar as mensagens que encontrou no WhatsApp dessa, jogou fora tanto o referido SIM CARD como o aparelho em que por último havia se utilizando para visualizar o WhatsApp de JAQUELINE
; que esclarece que, durante a viagem para Sinop, em determinado ponto da estrada em que fizeram uma parada, visualizou AMILSON jogar fora o telefone celular de JAQUELINE, o qual observou que se encontrava totalmente danificado; que aduz que AMILSON tem o poder de lhe manipular e, apesar de ter pedido que ele deixasse a casa em que conviviam após ele ter lhe confessado que havia assassinado JAQUELINE, diz não ter conseguido se desvencilhar dele, tendo em vista que diz amá-lo e que ele lhe pediu para ficar consigo ao menos 60 dias; que em horário aproximado das 6h30 de hoje, 02/07/2020, diz que se encontrava dormindo com AMILSON, no interior da casa em que estavam morando, em Nova Fronteira, quando policiais civis lá estiveram, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como ao mandado de prisão em desfavor de AMILSON; que durante as buscas, os policiais localizaram e arrecadaram a mencionada arma de fogo, quatro cartuchos calibre 20, sendo três intactos e um deflagrado, bem como o aparelho de telefonia celular que pertencia à AMILSON; que após algumas entrevistas, diz que os policiais iniciaram viagem para esta cidade pela localidade de Americana do Norte; em determinado ponto da estrada, observou quando AMILSON indicou o local onde havia jogado o telefone de JAQUELINE, o qual, após certo tempo de busca, restou localizado e arrecadado; que visualizando nesta unidade policial uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre 20, individualizada pela numeração 1167015, diz reconhecê-la com absoluta certeza como sendo a mesma que vinha mantendo a posse e que terminou por ser arrecadada em sua casa na manha de hoje, bem como também a que AMILSON disse ter se utilizado para assassinar JAQUELINE; que está ciente de que se encontra presa em flagrante delito pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo e que tem o direito de requerer e recolher fiança, para desde já livrar-se solta; que previamente a este interrogatório, nesta delegacia de polícia, diz ter mantido conversa particular com sua irmã, LARISSA DAYANE ALVES FREITAS, bem como entrevista com o advogado que a acompanha neste ato. Esclarece que o SIM CARD 66-99938-8545, que pertence a AMILSON SANTOS PEREIRA, encontra-se inserido em seu aparelho celular, de IMEIs 356475097225118/01 e 356551097225116/01, e explica que o fez há três meses, aproximadamente, dado que ele passou a utilizar o contato WhatsApp Business de seu escritório no aparelho dele, tendo então ficado com o SIM CARD dele; que passada a palavra ao advogado que acompanha a interroganda, por ele foi dito que não desejava fazer nenhuma objeção, pergunta ou esclarecer qualquer ponto deste interrogatório”.

Oferecida a denúncia, ela foi recebida em
23/07/2020
e, na mesma data, AMILSON foi citado e intimado, apresentando resposta à acusação somente em
25/08/2020
.

Na audiência, realizada em
07/10/2020
, foram ouvidas 9 [nove] testemunhas e 4 [quatro] informantes. Ao final, o recorrente foi interrogado e a instrução processual encerrada.

BRUNO FLÁVIO DE ASSIS SOUZA SANTOS, Policial Militar, narrou em juízo que, após informações recebidas da população, encontrou o cadáver de JAQUELINE em uma região de mata, dentro de uma fazenda, próximo a uma represa, quando percebeu que
ela estava com parte do corpo queimado,
“na região íntima pra cima
”
, e com uma perfuração de arma de fogo na cabeça. Questionado pelo Ministério Público, esclareceu que
a vítima tinha
“um chumaço de cabelos na mão dela, era o cabelo dela mesmo”
.

RONILSON BATISTA DE SOUZA DIAS, Policial Militar que compunha a guarnição responsável pela localização da
de cujus
, corroborou as declarações de seu colega de trabalho BRUNO.

ROGÉRIO CALDEIRA DE ALMEIDA, Investigador de Polícia Civil, efetuou diligências na fase inquisitiva e, a partir das informações iniciais obtidas com
“uma amiga que não se recorda o nome e com o irmão da JAQUELINE”
, que informaram que, no dia do crime, ela teria saído com AMILSON, procurou, nos estabelecimentos comerciais próximos, imagens de câmeras de segurança que pudessem ajudar a elucidar o delito, obtendo êxito em um supermercado nas redondezas de uma escola. Em seguida, obtiveram as imagens do posto de gasolina, que mostraram AMILSON comprando etanol em uma garrafa de água. Respondeu ainda:

“MP: Você se recorda em quais regiões do corpo dela ela jogou o álcool, pra pegar fogo?

T: Do rosto dela pra baixo, tórax até a genitália, queimou um pouco da coxa também, mas ficou bem nítida a intenção de queimar a genitália.

[...]

MP: Você chegou a visualizar a entrada e a saída do projétil?

T: Sim, ela tinha um furo, um pouco pra frente do ouvido esquerdo; não sei o que deu a perícia, eu não tive acesso, mas pela experiência parecia um tiro de cartucheira, devido à quantidade de pólvora, a área queimada ao redor, foi um calibre um pouco mais grosso, entrou ao lado do ouvido esquerdo e saiu na nuca.

[...]

MP: Era um local mais isolado?

T: Era na entrada da cidade, mas como a zona rural é bem grande, era um local ermo, de lavoura, e tem um lago também, ali na região.

MP: Chegou-se a alguma conclusão de qual seria o motivo dele praticar esse fato?

T: Bom doutora, ele mesmo, após a prisão, disse que ela estava ameaçando contar para a esposa dele do caso que eles mantinham, ele mesmo disse isso pra gente, informalmente.

MP: Então ele teria feito para que ela não contasse?

T: Isso, ele disse que ela estava ameaçando, e ele tava num momento bom no casamento dele, tinha planos de entrar na política, a esposa dele é uma advogada respeitada, tava dando bastante apoio pra ele na vida profissional dele, ele não queria perder isso, e a JAQUELINE tava ameaçando contar pra esposa dele; aí ele não pensou direito e acabou fazendo isso.

[...]

Adv.: Você sabe se ele tinha encontros esporádicos com a vítima ou quantas vezes? Chegaram a mencionar isso?

T: Doutor, o nome da amiga da JAQUELINE que falou eu não vou recordar, mas ela mora bem em frente a casa dela, lá no Sol Nascente; inclusive ela estava com bastante, medo, não falou no mesmo dia, atrapalhou bastante a investigação, ela só foi falar bem depois que a gente achou o corpo; inclusive a JAQUELINE tinha pedido pra essa amiga dela olhar a criança e falou que ia se encontrar com o AMILSON. E também o irmão da JAQUELINE confirmou pra gente que eles tinham, há algum tempo, eles se encontravam.

Adv.: Se encontravam de forma física ou por mensagens?

T: Inclusive o irmão da JAQUELINE, que ajudou bastante – eu acredito que ele seja até menor de idade – citou que acreditava que pudesse ser o AMILSON, porque a JAQUELINE estava pressionando ele, pra ficar com ele.

Adv.: Ele chegou a falar que estava sendo chantageado por ela?

T: Eu acredito que o AMILSON falou isso, sim, que tinha dado uma grana, um dinheiro, pra ela ficar de boa, não falar nada. Inclusive o AMILSON disse que esse encontro ele marcou com ela pra se despedir de vez e ela não atrapalhar mais o casamento dele, porque ele já tinha dado dinheiro pra ela. [...]

Adv.: Do posto que ele comprou o álcool, qual distância dá até o local onde ele deixou ela?

T: Ah, doutor, eu vou chutar que dá uns quatro ou cinco quilômetros; não é mais zona urbana, é zona rural já.

[...]”

FERNANDO BASTOS VILELA, Policial Civil, disse que participou tanto da diligência no local do crime, das investigações e da prisão de AMILSON, corroborando as declarações de ROGÉRIO. Questionado pelo Ministério Público,
confirmou que as partes do corpo da vítima mais queimadas eram os seios e a vagina
.

CLEITON FRANCISCO ALVES, Investigador de Polícia Civil, reforçou os depoimentos de seus colegas ROGÉRIO e FERNANDO, esclarecendo que não foi ao local do crime, mas participou das investigações posteriores, que culminaram na prisão de AMILSON.

Narrou que RICARDO, irmão de JAQUELINE, e DENISE, vizinha da vítima, informaram que a falecida tinha
“um caso com AMILSON”
, e a segunda noticiou que, antes do desaparecimento da
de cujus
, ela confidenciou-lhe que ia
“sair para encontrar AMILSON”
.

RODRIGO LOPES LIMA, Escrivão de Polícia Civil, relatou que participou da prisão do recorrente, em Nova Fronteira/MT, quando foi apreendida a arma utilizada no crime – o que foi confirmado, naquele momento, por AMILSON –, além de alguns cartuchos municiados. Explicou que
“a princípio ele negou, mas depois ele confessou, tanto que ele levou a gente no local onde ele tinha descartado o celular dela”
. Acrescentou:

“[...] MP: Ele chegou a mencionar porque ele fez isso?

T: Que eu me recordo, ele falou que eles tinham um relacionamento extraconjugal e ela estava pedindo dinheiro pra ele; ele ficou com medo da repercussão, por ele ser casado; eu lembro que ele falou: ‘eu sou casado com uma advogada, vai ficar ruim’; ele quis apagar aquela situação do relacionamento extraconjugal dele.

MP: Além disso, consta a informação de que ele estava com receio de que ela contasse do relacionamento para a esposa dele?

T: Exatamente, ele mencionou que ela pediu dinheiro e, caso ele não desse, ela iria contar para a esposa dele.

MP: Ele chegou a dizer há quanto tempo tinha relacionamento com a vítima?

T: Eu me recordo que era alguns meses, não chegou a ser ano, não, mas a quantidade de meses eu não me recordo. [...]”

DENISE DA SILVA DOS SANTOS era vizinha da vítima e tinha conhecimento do relacionamento dela com AMILSON. No dia dos fatos, JAQUELINE disse que teria
“um encontro”
com o recorrente, não dando maiores detalhes. Questionada pela defesa, respondeu que
“essa foi a única vez que eu fiquei com o nenê dela, porque ela disse que tinha um encontro”
, não sabendo dar maiores detalhes.

RICARDO FERREIRA DE SOUZA, de 15 [quinze] anos de idade, irmão de JAQUELINE, informou que sua irmã tinha
“um caso”
com AMILSON, o que presenciou, algumas vezes, ele buscá-la em sua casa, quando ambos ainda residiam juntos, não sabendo precisar o período que perdurou o relacionamento. Questionado pelo advogado de defesa, informou que, em determinada oportunidade, sua irmã pediu dinheiro ao recorrente, para pagar roupas que havia comprado,
“e mandou mensagem pra ele, que se ele não desse o dinheiro, ia contar do caso pra mulher dele”
:

“Adv.: Ela estava ameaçando ele com essas informações, então?

I: Aham, aí depois disso, ela falou que não ia mais pedir, não.

Adv.: Você sabe se ela pedia dinheiro para outras pessoas?

I: Para outras pessoas, não, foi só pra ele, e uma vez só.

Adv.: Qual era a frequência que eles saíam?

I: Era de tardezinha, quase à noite.

Adv.: Você chegou a presenciar ele buscando ela?

I: Umas duas ou três vezes, na frente de casa, só que eu não saía pra fora, mas eu conhecia o carro dele.

Adv.: Nesse período que eles saíram, nesse período, de três ou quatro meses, alguém chegou a comentar se era um relacionamento, ou se não era nada sério?

I: Aí eu não sei, não.”

JOSÉ SVINAR disse que convivia maritalmente há pouco mais de 4 [quatro] meses com JAQUELINE à época de sua morte, nada sabendo informar sobre a relação dela com AMILSON, pois
“só teve conhecimento depois, pelo irmão dela, que sabia, e uma prima, que também sabia”
, e que
“viviam super bem”
durante o interregno em que coabitaram.

VERA, mãe de JAQUELINE, disse que não sabia do relacionamento de sua filha com AMILSON, e que só ficou sabendo após o desaparecimento dela, por meio de RICARDO,
“irmão por parte de pai”
. Em seguida, contactou o recorrente, pedindo informações da filha, mas
“ele disse que não a conhecia e

ficou sabendo do caso pelo site”
.

Acrescentou que uma prima de JAQUELINE, que se recusou a prestar declarações na delegacia de polícia por medo de represálias, relatou-lhe que a vítima estava, desde dezembro/2019,
“envolvida com AMILSON”
, e que havia aconselhado a deixá-lo, pois ele era casado.

MARCOS PAULO FIGUEIREDO DA CRUZ, Gerente do Posto de Combustíveis, relatou que atendeu AMILSON no dia dos fatos, quando encheu o tanque do automóvel Gol, cor prata, dele. Naquela oportunidade, o recorrente pediu-lhe
“um vasilhame para levar um pouco de etanol”
. Como não tinha nenhum disponível,
“ele foi na conveniência do posto, comprou uma água mineral sem gás, voltou, bebeu um pouco, jogou o resto fora e pediu para eu encher o vasilhame pra ele”
.

LETÍCIA, esposa de AMILSON, foi ouvida como informante e reiterou as declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que
“no quinto mês de relacionamento pegou uns vídeos íntimos dela, mas
ele sempre negou qualquer envolvimento, dizia que eles simplesmente conversavam, que nem a conhecia pessoalmente
”
:

“MP: Há quanto tempo antes do fato a senhora localizou essas conversas com JAQUELINE?

I: A única vez, como eu disse, foi no quinto mês do nosso relacionamento.

MP: Acho que a senhora não entendeu a pergunta, eu não perguntei quantas vezes. Quanto tempo passou entre a senhora pegar essa conversa e o fato acontecer?

I: Uns seis meses.

MP: No decorrer do relacionamento, a senhora chegou a ter algum contato com JAQUELINE?

I: No dia que eu peguei as fotos e os vídeos, eu mandei mensagem pra ela.

MP: Tinha mensagens do AMILSON, também, pra ela?

I: Na verdade esses vídeos e imagens estavam na lixeira do celular dele, eu não peguei mensagens do WhatsApp.

MP: Essa mensagem que a senhora enviou para a JAQUELINE dizia o que?

I: Perguntando se eles tinham um relacionamento ou se eles só conversavam.

[...]

MP: O AMILSON contou para a senhora o que ele fez com a vítima? A senhora se recorda?

I: Na verdade ele nem chegou a contar, eu que deduzi.

MP: Deduziu como?

I: Eu desconfiei pelo fato deles terem conversado antes, eu perguntei pra ele, ele ficou estranho e eu desconfiei.

MP: A senhora chegou a conversar com ele?

I: Sim, eu indaguei, ele negou, negou, negou. Aí, uns dias antes dele ser preso, ele confessou pra mim, falou que tinha sido ele.

MP: Ele chegou a dizer por que ele fez isso?

I: Detalhes não, ele contou que fez, e só.

[...]

MP: A senhora se recorda se ele mencionou se teve relação sexual com ela no local, ou se só matou ela, lá?

I: Ele falou que teve relação sexual com ela no local do fato.

MP: E depois a teria matado?

I: Isso.

MP: Ele mencionou por que ele fez isso?

I: Ele disse que estava sendo chantageado por ela e, por medo de me perder, ele fez no desespero.

MP: Ele chegou a mencionar se fez por receio que ela lhe contasse?

I: Foi.

MP: Ele chegou a dizer a quanto tempo eles se relacionavam?

I: Na verdade, eles nunca se relacionaram, eles sempre conversaram. Segundo ele, porque a gente ficava junto vinte quatro horas. A única vez que eu não estava com ele foi quando aconteceu o fato. Ele me disse que manteve relação sexual com ela uma única vez, quando aconteceu o fato.

MP: Essa informação foi ele que passou?

I: Foi.

MP: Qual a reação da senhora, quando descobriu?

I: Em que sentido?

MP: De contar pra polícia, informar.

I: Na verdade, por eu ser advogada militante aqui, e toda a minha família ser daqui, ele ser meu esposo, eu não tive coragem; eu indaguei ele, disse que queria que ele saísse de casa; ele disse que precisava de alguns dias e eu simplesmente concordei.

MP: Quanto tempo depois que a JAQUELINE morreu que você soube e até a polícia entrar na casa de vocês?

I: Foi menos de dez dias.

[...]”

MARCIANA MÁXIMO COWASKI, arrolada pela defesa, relatou que, no ano de 2019, realizou 5 [cinco] sessões de atendimento a AMILSON, na condição de Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, mas que ele deixou de comparecer às sessões, razão pela qual não foi possível elaborar um diagnóstico acerca dos problemas de relacionamento dele, pois houve
“uma resistência terapêutica”
e o casal [AMILSON e LETÍCIA] abandonou a terapia. Acrescentou que
“ele sempre se mostrou muito comunicativo, muito eloquente, respondia sempre o que eu perguntava”
.

Interrogado, AMILSON confessou ter ceifado a vida de JAQUELINE, aduzindo, no entanto, que
“somente a conhecia por WhatsApp”
, com trocas de mensagens e fotos íntimas, mas
“só teve contato físico com ela no dia do fato”
.

“R: Teve um dia que ela me pediu dinheiro, a minha esposa já tinha descoberto, mas nós nos reconciliamos, aí eu fiquei um tempo sem conversar com a JAQUELINE. Um dia ela mandou uma mensagem até estranha, ‘oi, preciso conversar com você’; eu disse pra ela: ‘do que se trata?’, foi no momento que ela me disse que precisava de seiscentos reais; eu disse pra ela que não tinha esse dinheiro e realmente não tinha, até porque eu sou pensionista do INSS e recebo um salário mínimo por mês, eu não tenho movimento no braço, então eu sou encostado no INSS; eu tentei explicar pra ela que esse valor faria falta, porque sou eu que pago o aluguel de casa, a LETÍCIA tem o dinheiro dela, mas é dela, não envolve com o meu; eu tentei explicar isso pra ela, foi o momento que ela disse: ‘se você não me der esse dinheiro, eu tenho os prints das nossas conversas, eu vou contar tudo pra sua esposa, vou mandar pra ela, vou publicar isso’; eu fiquei com muito medo, desesperado, isso por mensagem; eu tentei desconversar ela, disse que não tinha condições, mas ela não quis saber e comentou – eu não sei se esse comentário foi verdadeiro ou apenas pra me colocar medo – mas ela disse que tinha relacionamento com outros homens casados e eles davam dinheiro pra ela; eu pensei: ‘essa mulher vai acabar estragando meu relacionamento, minha vida’; mas continuei falando que não tinha condições de dar esse dinheiro; aparentemente ele tinha entendido, mas ela continuava pedindo, como se tivesse me dando um prazo; eu tentei me afastar dela, não manter conversa, ela mandava mensagem, eu visualizava mas não respondia; nós estávamos morando em Nova Fronteira e um dia viemos para Tabaporã, eu deixei minha esposa e fui arrumar a roda do carro; nesse dia a JAQUELINE mandou mensagem pra mim, a gente conversou, normal, até achei estranho, porque tinha alguns dias que a gente não falava; aí ela propôs da gente ficar, ‘vamos nos encontrar, a gente nunca teve contato físico, sempre foi só por mensagem’; então eu decidi ver ela, ficar com ela; aí eu levei ela até esse local, que é fora da cidade, mas é um local de costume das pessoas frequentar lá, é uma represa, tem uma estrada onde passam poucas pessoas; então entrei naquela estrada, a gente desceu do carro, teve relação e, após, tava tudo normal, tudo tranquilo; eu fui até o carro vestir a roupa, aí ela disse pra mim que precisava de dinheiro; eu perguntei quanto, ela falou que precisava de mil e duzentos reais; eu disse pra ela que não tinha esse dinheiro, nem no banco e nem ali; ela falou: ‘você vai ter que dar seus pulos, se não me der o dinheiro eu vou contar pra sua esposa, eu tenho os prints das nossas conversas; eu comecei a ficar desesperado no momento, meritíssimo, porque eu sou um rapaz novo, tenho vinte um anos, não tenho muita experiência de casamento, aí eu fiquei desesperado e peguei a arma; a arma já estava dentro do carro, porque a arma a gente usava pra se defender; toda vez que a gente pegava a estrada eu levava a arma, porque a minha esposa tem uma profissão arriscada; eu peguei a arma e não sei o que passou na minha mente, eu simplesmente fui na direção dela e atirei; eu vi ela caída no chão, a perfuração pegou no rosto dela, salvo engano no lado esquerdo, ela caiu dura no chão, não teve reação alguma; quando eu vi ela caída no chão, eu paralisei, simplesmente fiquei olhando ela caída no chão e já se formou uma poça de sangue no chão, em volta da cabeça dela, muito rápido, onde a bala pegou; eu fiquei paralisado, não acreditava no que tinha acontecido, não consigo tirar essa imagem da minha cabeça, eu já tinha certeza que ela estava morta; eu fiquei ali, uns dez, vinte minutos, vendo ela caída no chão, aí eu simplesmente busquei o álcool e coloquei fogo, não sei por qual motivo; após isso, eu peguei o telefone e saí desesperado, meio sem rumo; formatei o telefone e quebrei o telefone, foi quando eu descartei ele na BR.

Juiz: Por qual motivo o senhor formatou e descartou o telefone?

R: O motivo real eu não sei; eu simplesmente não sabia o que fazer, era algo que eu nunca tinha passado, eu só pensei em buscar o álcool, por fogo e descartar o telefone. [...]

J: Consta que o senhor teria ido no posto, comprado a garrafa e colocado o álcool, isso ocorreu?

R: Ocorreu, sim.

J: Consta aqui, no depoimento da testemunha, que o senhor presenciou, que o senhor estava tranquilo quando foi no posto.

R: Não.

J: Posteriormente a esses fatos, consta que o senhor saiu com sua companheira e foi num posto beber, isso ocorreu?

R: Sim, no mesmo dia. A minha esposa tinha fechado um trabalho bom, lá em Tabaporã, e nós fomos lá, beber pra comemorar, porque fazia alguns dias que ela não pegava um trabalho bom e ficamos felizes pelo serviço.

J: A pergunta é exatamente isso, se efetivamente o senhor teve esse abalo emocional, esse choque, como o senhor conseguiu ir, no mesmo dia, comemorar um serviço que sua companheira tinha pegado?

R: Seu meritíssimo, a minha esposa não sabia de nada, então, por mais que eu estivesse desesperado, que eu estivesse com medo, eu precisava manter a calma perante minha esposa, porque ela não sabia de nada, eu não podia ficar chorando ou me demonstrando frágil, porque ela não sabia de nada.

J: A esposa do senhor é da área do Direito, o senhor não pensou a conversar com a LETÍCIA, ou até pedir orientação pra ela?

R: Não, eu não contei nada pra ela, eu fiquei com muito medo que ela descobrisse; ela desconfiou, mas eu neguei. Ela só ficou sabendo alguns dias antes da minha prisão.

J: E por qual motivo ela teria desconfiado do senhor?

R: Pelo fato dela ter descoberto, há alguns dias atrás, os vídeos e as fotos da JAQUELINE no meu celular; acho que, por esse motivo, ela desconfiou de alguma coisa.

J: Ela perguntou para o senhor?

R: Ela perguntou se eu havia visto a JAQUELINE, se eu sabia alguma coisa do desaparecimento dela.

J: Pelas fotos e pelos vídeos ela suspeitou que o senhor pudesse ter feito isso?

R: Não, é que já estava circulando pelos grupos de WhatsApp; aí, como ela sabia que eu estava conversando com ela, porque ela tinha visto as fotos e os vídeos, e por ela saber que a menina tava desaparecida, ela perguntou se eu tinha algum envolvimento, foi essa a pergunta que ela me fez.

J: Qual foi a sua reação quando sua companheira perguntou se o senhor tinha algum envolvimento com o sumiço da JAQUELINE?

R: Ah, o meu coração parou, eu não tive nem reação, simplesmente disse que não.

J: E essa reação foi por qual motivo?

R: Porque tinha sido eu que tinha matado a JAQUELINE, por esse motivo. Eu sabia que era eu, então quando ela me perguntou eu gelei, disse que não e simplesmente tentei mudar de assunto. Nunca passei por uma situação dessa, não sabia lidar, só queria mudar de assunto. [...]

MP: No seu depoimento, na delegacia, consta que o senhor já teria dado os seiscentos reais, e que o senhor teria matado ela porque ela ameaçou contar pra sua esposa. Hoje o senhor disse para o juiz que atirou porque ela pediu o dinheiro. Qual é a versão?

R: A intenção real eu não consigo explicar, eu simplesmente senti medo, eu nunca passei por uma situação daquela, simplesmente aconteceu, eu peguei a arma e atirei.

MP: O senhor mencionou hoje que foi o primeiro encontro com ela, é isso?

R: Sim, a única vez que eu vi ela pessoalmente e tive contato físico.

MP: No seu depoimento, na delegacia, o senhor menciona que havia cinco meses que conhecia ela e que tinha encontros sexuais.

R: Não, a gente só conversava por mensagem, por WhatsApp. Ver e ter contato físico foi só no dia dos fatos.

MP: O senhor mencionou que, depois que atirou, o senhor paralisou. Foi logo depois que o senhor foi no posto comprar o etanol?

R: Não, eu atirei, ela caiu, eu fiquei ali, olhando ela, sem reação alguma, por um bom período, sem acreditar no que tinha feito, não caía a minha ficha; inclusive a imagem de ver o buraco na cabeça dela e o sangue saindo não sai da minha mente. Depois de vinte a trinta minutos que eu fui comprar o álcool, mas ela já estava morta.

MP: Então, lá no inquérito o senhor mencionou que não tinha certeza que ela estava morta, hoje o senhor diz que tinha certeza.

R: Ela não teve reação, eu atirei e ela já caiu dura no chão, saiu muito sangue da cabeça dela, como eu fiquei ali um bom tempo, eu tinha certeza que ela já estava morta. [...] Eu simplesmente comprei o álcool, voltei e taquei fogo, mas eu não sei explicar o motivo de eu ter feito isso. [...]

Adv.: Há quanto tempo você conhecia a JAQUELINE, que vocês trocavam mensagens?

R: Três meses, no máximo.

Adv.: Você sabia que ela era casada?

R: Sim.

Adv.: Algumas pessoas disseram que viram você passando em frente à casa dela, com seu carro. Há quanto tempo você tinha esse carro?

R: Esse carro eu tinha adquirido recentemente, ele nem estava no meu nome, no máximo trinta dias que eu tinha adquirido esse carro.

Adv.: Você comprou esse carro onde?

R: Em Sinop.

Adv.: Você tinha carro antes?

R: O da minha esposa, um Pálio escuro, chumbo.

Adv.: E o seu Gol, era que cor?

R: Prata.

Adv.: Você disse que contato físico com ela foi só nesse dia. Você chegou a passar em frente à casa dela para vê-la?

R: Já passei na frente da casa dela, se não me engano uma vez, porque a gente só conversava por WhatsApp, então um dia eu passei na frente da casa dela, pra ver a forma física dela.

Adv.: Você já viu ela em outros lugares, de passar com o carro e vê-la?

R: Não.

Adv.: Você fala que tinha a intenção de apagar essas mensagens quando você foi no local, você falou isso no seu depoimento. Você foi com essa intenção ou pra ter relação sexual?

R: Não, a gente foi pra ficar mesmo, eu achei que tava tudo tranquilo, fazia algum tempo que a gente não conversava, achei que ela tinha desistido da ideia de me pedir dinheiro, então eu fui só na intenção de ficar com ela, pra mim tava tudo normal, mas aí ela veio de novo com essa história de pedir dinheiro. A primeira vez ela me pediu seiscentos reais e, se eu não desse, ela mandaria pra minha esposa os prints, e se eu desse ela apagaria as mensagens; como eu não tinha dado o dinheiro, porque eu não tinha, no dia do fato ela pediu novamente o dinheiro. [...]”

AMILSON foi pronunciado e, o Recurso em Sentido Estrito no 1003549-86.2021.8.11.0000, da minha Relatoria, foi desprovido por esta 1a Câmara Criminal.

Submetido a julgamento popular, as testemunhas ouvidas na primeira fase repisaram suas declarações em plenário.

A defesa requereu, ainda, a oitiva do Perito que subscreveu o laudo pericial necroscópico, no entanto, ele faleceu antes da data do julgamento, vítima de COVID-19, razão pela qual foi substituído por LEONARDO NERY RIBEIRO MAGALHÃES, Perito Oficial Médico Legista.

“Adv. Defesa: O laudo diz: ‘Houve choque neurogênico por traumatismo cranioencefálico por projetil de arma de fogo mais carbonização’. ‘Mais carbonização’ significa que ela estaria viva ainda quando ele ateou fogo nela, jogando álcool?

P: Aí já tem um erro que o colega cometeu aí, porque não há carbonização aí; a carbonização é o estadiamento quatro da queimadura; ali tem queimadura de segundo grau e talvez terceiro grau no abdômen inferior.

Adv.: A questão da defesa é a seguinte: ela estaria viva ainda quando ele ateou fogo? E se estaria, qual é o método para dizer que houve o meio cruel?

P: O Dr. GUIDO colocou que o tórax não tinha nenhum interesse médico legal. Nós entendemos isso aí que não tinha nenhum sinal de fuligem ou queimadura de via aérea, não tem como afirmar que ela estaria viva.

Adv.: Se ela não estava viva, não configuraria o meio cruel, o sofrimento exacerbado?

P: Exato.

MP: O senhor conhecia o perito que faleceu?

P: Sim, trabalhamos juntos.

MP: O senhor sabe dizer quantos anos ele tinha de formação profissional?

P: Não sei dizer exatamente, mas ele entrou depois de 2016 ou 2017.

MP: Ele tinha mais tempo de perícia que o senhor?

P: Menos tempo.

MP: A formação dele era a mesma que o senhor, ou diferente?

P: Ele fez oncologia também, mas eu não sei falar como ele fez. Na medicina legal nós temos que passar por treinamento em Cuiabá, ele passou por esse treinamento.

MP: O mesmo treinamento que o senhor?

P: Sim.

MP: Foi o senhor que elaborou o laudo ou ele?

P: Foi ele.

MP: Eu gostaria de saber como o senhor pode afirmar que ele errou, se quem fez a perícia foi ele, e não o senhor?

P: Eu vi a foto, ali não é uma carbonização, é uma queimadura de segundo grau.

MP: O perito nomeado foi ele ou o senhor?

P: Foi ele.

MP: O senhor afirmou que não houve carbonização. Mas o perito, que tem a mesma formação que o senhor, colocou no laudo que ela faleceu por dois fatores: projetil de arma de fogo e fogo. O senhor está dizendo que não houve carbonização baseado em fatos. Ele respondeu também: ‘houve meio cruel? Sim, através fogo’, que a lei taxa como um dos meios cruéis. Eu queria saber como um laudo preciso, específico, feito por um perito com a mesma formação que o senhor, o senhor vem hoje e diz simplesmente que ele errou?

P: Errado tá a carbonização, isso tá errado. E não tem fundamentação técnica para falar que a vítima estava viva, o tórax estava bem, ele colocou ‘sem interesse médico legal’.

MP: Em relação à vítima estar viva ou não ele não respondeu, a gente interpreta o laudo. Ele diz o seguinte: ‘Houve choque neurogênico por traumatismo cranioencefálico por projetil de arma de fogo mais carbonização’. Acredito que ele disse que os dois foram as causas da morte, projetil e fogo. Ao responder o quesito específico ‘houve meio cruel’, ele disse que ‘sim, fogo’. O senhor acha que ele errou em dizer que ela morreu dos dois fatores?

P: Eu acho que ele não fundamentou, de onde ele tirou essa informação, se o tórax estava normal?

MP: Não fundamentar é uma coisa, dizer que ele errou, é outra coisa. Eu gostaria que o senhor fosse específico, aqui. O senhor pode afirmar que ele errou?

P: Pelas informações que tem aí, eu colocaria NÃO.

MP: O senhor colocaria porque o senhor acha, ou por que o senhor está dizendo que ele errou?

P: Minha opinião técnica é contrária à dele.

MP: É comum os peritos terem opiniões contrárias?

P: Sim, é por isso que existe o perito revisor, é que nós não temos quantidade suficiente de peritos para fazer isso. Na revisão, os dois discutem e chegam a uma conclusão.

MP: O senhor sabe dizer se foi feita revisão da perícia dele há época?

P: Não.

MP: Foi solicitado a vocês uma nova perícia?

P: Não.”

A defesa fia-se nas declarações do Perito substituto para sustentar que o acolhimento da qualificadora de emprego de meio cruel foi contrário à prova dos autos, mas elas não têm este condão.

O Expert ouvido em juízo afirmou, apenas e tão somente, que
tecnicamente

não é possível afirmar
, com a certeza necessária, que JAQUELINE morreu em decorrência do fogo, ou que ele foi ateado em seu corpo quando ela ainda estava viva.

Não se pode ignorar, ainda, que o aludido Perito substituto não examinou a
de cujus
, limitando-se a emitir sua opinião técnica com base no laudo subscrito por seu falecido colega e nas fotografias que o instruem.

Além disso, a prova pericial não é a única que foi submetida ao Conselho de Sentença.

Com efeito, não se pode ignorar que as testemunhas FERNANDO BASTOS VILELA e ROGÉRIO CALDEIRA DE ALMEIDA, Policiais Civis que subscreveram o relatório de investigação da cena do crime, deixaram claro que era possível ver
“a mão da vítima com restos de cabelo queimado, característico de que possam ter ateado fogo nela ainda viva, e que ela tentou apagar o fogo de seu corpo”
.

Portanto, a conclusão que se impõe é que as duas teses possuem amparo nas provas carreadas, de modo que os jurados leigos, ao optarem por uma delas, reconhecendo a qualificadora do emprego de meio cruel, não julgaram
“contrário à prova dos autos”
, como verbera o apelante.

Ressalto que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (art. 5o, XXXVIII, CF/88) é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a
“manifesta contrariedade à prova produzida no feito”
. Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de
cunho teratológico
, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, NORBERTO AVENA destaca que:

“[...] somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados” (Processo Penal Esquematizado, 3a ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1160).

No caso em análise,
não se evidencia qualquer decisão contrária à prova dos autos
, razão pela qual é descabido o pedido de anulação do julgamento.

Em relação ao pedido de aplicação da consunção quanto ao crime de fraude processual, o apelo igualmente não prospera,
haja vista que
não se trata de crime-meio para a execução de um outro mais grave, mas sim de delitos autônomos
.

Após a detida análise do contexto fático-probatório dos autos, observo que de fato é inviável a aplicação do referido princípio no presente caso, mormente porque os delitos ocorreram em momentos diversos, pois as alterações na conta de
WhatsApp
da falecida e a posterior destruição do aparelho celular e do chip, condutas praticadas por AMILSON após a morte dela, tinham por finalidade impedir a apuração do homicídio que havia praticado.

A aplicação do princípio da consunção resulta no afastamento do concurso de crimes, para se reconhecer que – apesar da existência de duas condutas típicas – ante a relação de dependência entre elas e o fato de serem cometidas dentro de um mesmo contexto fático, sejam elas consideradas como um único crime.

Na lição de GRECCO, pode-se
“falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses: a) quando um crime é meio necessário ou normal na fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis”
(Curso de Direito Penal, Ed. Impetus, 17a edição, vol. 1, página 78).

Não é o caso dos autos, pois os crimes são autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, consoante se infere da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] na hipótese em análise, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato. [...] [HC 494.860/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019].

“(...) 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. 2. Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre o porte de arma de fogo e o roubo circunstanciado. Esclareceu o Tribunal de Justiça que,
embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial, a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida
, ocasião em que foram localizadas, inclusive, munições de calibre diferente do da arma apreendida. De mais a mais, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. (...)” [HC 241.666/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9.3.2017, DJe 21.3.2017].

Portanto, deve ser mantida a condenação, neste particular.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto por AMILSON SANTOS PEREIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022